Tribunal: TJDFT
Processo: 0739546-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739546-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. COBRANÇA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS PROVENIENTES DE MORA CONTRATUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO DAS PRESTAÇÕES PACTUADAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INCIDÊNCIA. IMPERATIVO LEGAL. ATUALIZAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DA OBRIGAÇÃO NO TEMPO. JUROS DE MORA. COMPENSAÇÃO DA MORA E PENALIZAÇÃO DO OBRIGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA PREVISÃO DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DÉBITO. EXISTÊNCIA. FÓRMULA DE CONSOLIDAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL (IN 02/2008). INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE. PRELIMINARES. CONEXÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA E EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. INSTRUMENTO ADEQUADO E NECESSÁRIO. PRESENÇA. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONTROVERSA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA EM MOMENTO PRÓPRIO. DESNECESSIDADE E PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PRETENSÃO ORIGINÁRIA DE CONTRATO NÃO SUJEITA A TRATAMENTO CASUÍSTICO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HNORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. 1. A alegação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença. 2. A inicial alinhada de forma afinada, modulando os limites da causa posta em juízo, tanto quanto aos fundamentos que a aparelharam, consubstanciados na causa de pedir próxima e remota, quanto ao pedido, viabilizando o exercício do contraditório e do direito de defesa efetivamente realizado e parametrizando a atuação jurisdicional, não padece de inaptidão técnica, nomeadamente quando não descerrara nenhuma opacidade passível de afetar a exata apreensão da pretensão formulada e do lastro material que lhe conferira sustentação. 3. Encerrando a ação pretensão de cobrança de acessórios moratórios derivados de contrato administrativo diante da mora havida na realização dos pagamentos dos fornecimentos havidos - correção monetária e juros de mora –, agregáveis à obrigação principal por não terem sido as prestações pactuadas solvidas tempestivamente, é exigível tão-somente que aponte a parte autora o contrato, os serviços prestados e o pagamento devido, cabendo ao contratante, se invoca como fato impeditivo do direito a quitação das parcelas na data correta comprovar o que aduzira, não subsistindo inaptidão técnica da peça inicial se realizados aludidos pressupostos, devendo a controvérsia ser resolvida mediante provimento de natureza meritória. 4. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo, que, afigurando-se adequado, necessário e útil à obtenção da prestação almejada, reveste a pretensão das condições inerentes ao seu processamento. 5. A conexão, como regra de direcionamento processual, não de definição da competência territorial, visa precipuamente prestigiar a segurança jurídica e a celeridade processual, velando pela resolução conjunta de ações enlaçadas por identificação de causa de pedir ou pedido, prevenindo a subsistência de decisões contraditórias afetando o decoro do Judiciário e irradiando perplexidade, daí porque tem como pressuposto de ocorrência a subsistência de duas ou mais ações em curso enlaçadas por aludidos liames, restando obstada sua subsistência quando uma das ações reputadas conexas já fora resolvida. 6. Afigurando-se impertinentes, inservíveis e impróprias para o fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da controvérsia por estarem direcionadas à comprovação de fatos já elucidados pela documentação coligida, denunciando que não sobejava matéria de fato pendente de elucidação por perícia contábil, a prova pericial, não postulada pelo réu, ademais, no momento próprio, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão, necessariamente deve ser indeferida como forma de materialização do devido processo legal, pois, conquanto incorpore como um dos seus atributos o direito ao contraditório e à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inúteis ou protelatórias, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para obstar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas. 7. Versando a pretensão sobre a perseguição de acessórios moratórios derivados de contrato de prestação de serviços celebrado por sociedade de economia mista com empresa privada prestadora de serviços, - juros de mora e correção monetária -, agregáveis à obrigação principal por não terem sido as prestações pactuadas solvidas tempestivamente, a espécie está sujeita ao prazo prescricional decenal, pois, aliado ao fato de descerrar prestação originária de contrato, sujeita-se ao mesmo prazo prescricional da obrigação principal, que, a seu turno, não está enquadrada em nenhuma regulação casuística, enquadrando-se, pois, na regulação genérica pertinente às ações pessoais (CC, art. 205), afastado o regime prescricional pertinente às obrigações afetas às pessoas jurídicas de direito público. 8. A pretensão somente germina com a violação do direito, consoante emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), resultando que, ocorrido o inadimplemento do qual germinara a pretensão de percepção de acessórios moratórios, resultando em prejuízo à parte contratada, a prescrição da pretensão destinada à perseguição dos acessórios não pagos se inicia no momento em que houvera o transcurso do prazo de pagamento convencionado para o efetivo pagamento do débito, pois traduz o momento em que houvera a violação do direito. 9. Concertado contrato administrativo tendo como objeto fornecimento de serviços de segurança armada ao banco contratante, comprovados os fornecimentos dos serviços convencionados e a subsistência de lapso temporal considerável entre a prestação, a emissão das notas fiscais e os pagamentos, realizados no valor nominal, sem qualquer acréscimo pela mora incorrida a despeito dos prazos certos estipulados para o cumprimento das obrigações (certas, líquidas e exigíveis) conforme ajustado entre as partes, assiste à contratada o direito de exigir o recebimento dos consectários moratórios devidos e gerados pelo atraso na realização da obrigação. 10. A atualização monetária tem como finalidade teleológica simplesmente preservar a atualidade da moeda e da obrigação, não encerrando pena nem incremento, ensejando que, definida a obrigação pecuniária devida no âmbito de contrato administrativo com mensuração precisa de seu importe e ocorrida a mora em razão do pagamento ultimado em inobservância às datas aprazadas de vencimento, a preservação da identidade da obrigação no tempo enseja que a correção monetária incida a partir dessa apuração, pois passara a sofrer os efeitos da inflação. 11. Cuidando-se de cobrança de resíduo afeto a consectários legais oriundos do inadimplemento das prestações ajustadas, os juros de mora que devem incrementar o débito originário, visando compensar a demora na realização da obrigação e os efeitos que irradiara ao credor e penalizar o obrigado, têm como termo inicial a data do vencimento da obrigação principal, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, e, transcorrido o lapso temporal conferido para o pagamento, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (art. 397, CC). 12. Sobejando hígido o direito da contratada à percepção dos consectários legais oriundos do inadimplemento das obrigações pecuniárias avençadas, consubstanciados pela diferença entre os valores pagos em atraso e os que efetivamente seriam devidos em razão da mora, a apuração do débito sobejante compreende a correção monetária e juros de mora devidos no período compreendido entre o vencimento de cada uma das prestações avençadas até a realização dos acessórios, devendo os juros de mora ser computados segundo as balizas da Instrução Normativa no 02/2008, do Ministério do Planejamento, vigente à época da assinatura do contrato. 13. ]O termo inicial da fluição dos juros de mora incidentes sobre débito líquido e certo derivado de obrigações contratualmente avençadas, é a data do inadimplemento, ou seja, do vencimento do pagamento de cada parcela, uma vez que esse fenômeno processual é que enseja a qualificação da mora do obrigado e o simples vencimento interpela o devedor - dies interpellat pro homine (o termo interpela no lugar do credor), não dependendo seu aperfeiçoamento de interpelação ou qualquer outro ato proveniente do credor, consoante preceitua o artigo 397, caput, do Código Civil. 14. Os comandos insculpidos nos artigos 405 do Código Civil e 240 do NCPC, que orientam que os juros de mora incidem a partir da citação, só se aplicam nos casos em que há necessidade de interpelação do devedor para que seja constituído em mora, se esta não tiver sido promovida de forma extrajudicial, ou nos casos em que, mesmo havendo prazo estipulado para o pagamento, a obrigação seja ilíquida, inclusive porque a subversão dessa apreensão consubstanciaria verdadeiro incentivo à inadimplência das obrigações em afronta ao princípio que pauta o direito obrigacional, segundo o qual as obrigações licitamente assumidas devem ser cumpridas no molde avençado. 15. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 16. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 370 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso IV, da Constituição Federal, sustentando cerceamento de defesa resultante do indeferimento do pedido de produção de prova tempestivamente formulado; b) artigo 884 do Código Civil, asseverando que a manutenção do acórdão recorrido implica enriquecimento sem causa da contraparte. Pede que as publicações sejam feitas em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118 (id 31348711, pág. 5). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, registre-se que, diante da ausência de comprovante do pagamento no ato da interposição do recurso, o recorrente foi intimado a recolher em dobro o valor, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC (id 31464694). Conforme certidão de id 32098756, o recorrente deixou transcorrer, inerte, o prazo referido. Desatendidas a determinação legal e a intimação para pagamento em dobro do preparo, forçoso reconhecer a deserção do recurso. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a referida deserção, o recurso não ultrapassaria a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. A uma, quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso IV, da Constituição Federal, porque “Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 1930202/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). A duas, quanto à tese de violação ao artigo 370 do CPC, pois “O STJ já proclamou não ser possível revisar as conclusões adotadas pela instância precedente quanto a desnecessidade da juntada de prova e ao indeferimento da prova pericial sem reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência que é vedada em recurso especial a teor da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.” (AgRg no AREsp 1846562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/11/2021). E, a três, pois a apreciação da aludida ofensa ao artigo 884 do Código Civil, no sentido da caracterização de enriquecimento sem causa da parte recorrida é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória devendo incidir, o que é vedado à luz do já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação à sociedade, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012